Tribunal: TJDFT
Processo: 0714388-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Apelação Cível. Gratuidade de justiça: preclusão lógica decorrente da efetivação do preparo. Cobrança. Aluguel. Dano material. Avarias no imóvel. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Ausência de provas que a contrariem. Preclusão da matéria de defesa (CPC 336).